Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000075-63.2006.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS A CADA CATEGORIA. CABIMENTO. VALORES DEVIDOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1076/STJ. OMISSÃO SANADA EM REJULGAMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em vício de omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). 4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, cujas hipóteses não estão presentes no caso. 5. Em recente julgamento, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076). 6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 8o, 85, § 8o, e 924, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários devem ser fixados por equidade. Aduz que a manutenção do julgado fere o direito dos servidores de ter acesso à justiça. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Com relação à suposta violação aos artigos 8o, 85, § 8o, e 924, todos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009